Tribunal: TJSP
Processo: 2221717-89.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2221717-89.2019.8.26.0000, da Comarca de Tanabi, em que é impetrante AUGUSTO
CESAR MENDES ARAUJO e Paciente JESSICA BRENDA SANTOS JESUS DE
CARVALHO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "julgaram prejudicada a presente impetração.v.u.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER
DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
PAIVA COUTINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2221717-89.2019.8.26.0000 - Tanabi - VOTO No 42.591 - 2/3
VOTO no: 42.591
HABEAS CORPUS no: 2221717-89.2019.8.26.0000
IMPETRANTE: Augusto Cesar Mendes Araújo
PACIENTES: Jessica Brenda Santos Jesus Carvalho
COMARCA: Tanabi
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo
advogado Augusto Cesar Mendes Araújo em favor de JESSICA BRENDA SANTOS
JESUS DE CAVALHO ao fundamento, em breve síntese, de que a paciente estaria
sofrendo ilegal constrangimento, porque se encontra presa preventivamente, no entanto,
faz jus a aguardar o deslinde da acusação em prisão domiciliar (fls. 1/15 e documentos
fls. 16/49).
O impetrante argumenta, em suma, que a paciente é genitora de uma
criança de 3 (três) anos de idade e que sua situação fático-jurídica se alterou após a
prolação do v. acórdão no habeas corpus no 2086955-39.39.8.26.0000, no qual esta
colenda 11a Câmara de Direito Criminal negou a ela o pedido de prisão domiciliar. Para
tanto, refere-se ao conjunto probatório produzido em Juízo, o qual afasta a hipótese de
traficância no âmbito doméstico fundamento ensejador da denegação da ordem no citado
writ , e de habitação de criança no local dos fatos. Observou ainda que além de a criança
estar privada da convivência com a mãe há mais de cinco meses, seu genitor, o corréu
Lucas Pasqualão, teve também a prisão preventiva decretada (fls. 24/26), o que torna
imprescindível a concessão da prisão domiciliar em favor da paciente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2221717-89.2019.8.26.0000 - Tanabi - VOTO No 42.591 - 3/3
Requereu, com a presente impetração, a substituição da prisão
preventiva pela domiciliar com fulcro nos artigos 318, incisos III e V; 318-A, incisos I e II,
todos do Código de processo Penal, bem como aos artigos 1o, inciso III; e 227, ambos da
Constituição Federal; o art. 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente; e as recentes
alterações apresentadas pela Lei no 13.679/2018, que se baseou no v. acórdão proferido no
habeas corpus coletivo no 143.641/SP.
Indeferida a liminar (fls. 53/55), constam dos autos as informações
do r. Juízo apontado como coator com documentação anexa (fls. 58/234) e o parecer da
douta Procuradoria Geral de Justiça, que opina pela denegação da ordem (fls. 237/242).
É o relatório.
É de se julgar prejudicada a impetração.
Isso porque, em consulta realizada nos autos digitais da origem,
constatou-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça concedeu de ofício à paciente a
prisão domiciliar, sendo cumprido o alvará de soltura em 1/11/2019 (fls. 716/722 daqueles
autos).
Assim, alcançado o benefício pretendido, não existe mais o interesse
processual do impetrante na obtenção do provimento judicial reclamado, o que tornou
prejudicado o pedido em face da perda do objeto.
Ante ao exposto, nos termos do art. 659 do Código de Processo
Penal, julga-se prejudicada a presente impetração.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator